Tribunal: CARF
Processo: 14120.000472/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000472/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.227 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
J MANSUR PECUARIA E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2).
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Em face da preclusão, não se conhece da matéria que não tenha constado da
impugnação.
PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida contribuição a Seguridade Social pelo produtor rural - pessoa jurídica
sobre a remuneração paga a pessoas físicas - contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no
2) e da matéria preclusa, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000472/2008-76
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000472/2008-76

Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária devida por empregador
rural pessoa jurídica sobre remuneração paga a pessoas físicas prestadoras de serviço sem
vínculo empregatício (autônomos).
O contribuinte autuado apresentou impugnação, que foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que, nos termos da Lei no 8.870, de 1994, a contribuição previdenciária das
empresas agropecuárias deve ser calculada exclusivamente sobre a receita
bruta;
b) que o art. 22, incisos I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, ao estabelecer a
contribuição previdenciária sobre os pagamentos a trabalhadores sem vínculo,
afronta o art. 195 da Constituição Federal, que não distingue trabalhadores
empregados de trabalhadores não empregados, e
c) a Autoridade Lançadora incluiu, na base de cálculo, pagamentos que não se
referiam a serviços prestados por contribuintes individuais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço
da alegação de inconstitucionalidade de lei tributária. Também não conheço da alegação de erro
na base de cálculo porque não constou da impugnação, resultando preclusa.
Dado que a matéria conhecida foi sucinta e suficientemente abordada pela decisão
recorrida, reproduzo-a e assumo-a como minhas próprias razões:
O impugnante alega que a contribuição dos empregadores pessoas jurídicas que se
dediquem à atividade agropecuária a cobrança deve ser feita sobre a receita bruta da
comercialização, segundo o artigo 25 da Lei n° 8.212/91 e artigo 25 da Lei n° 8.870/94,
diferentemente dos empregadores urbanos._
A alegação do impugnante não deve prosperar, pois o artigo 25 da Lei no 8.870/94 ë
bem claro, que a contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção só substitui as contribuições do incisos I e II do artigo 22 da Lei n° 8.212,
como se visualiza abaixo:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos
incisos I e II do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a
seguinte: (Redação dada pela Lei n° 10.256, de 9.7.2001)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000472/2008-76

I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II- um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por
acidente de trabalho.
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3° da Lei n 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). (Redação dada pela Lei n 1 .1 0. 256, de 9.
7.2001)
§ 3° Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto no § 3° do art. 25 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 8.540, de
22 de dezembro de 1992. (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997).
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo
devidas na forma do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído
pela Lei n° 10.256. de 9.7.2001)
De sorte que o lançamento é procedente, visto que a fundamentação legal do fato
gerador foi sedimentado no inciso III, do artigo 22, da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de.
( .... );
( .... )
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer titulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
Logo, não se acolhem as alegações do impugnante.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo da alegação
de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e da matéria preclusa, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.227 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000472/2008-76

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital